Tribunal: TJDFT
Processo: 0740149-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740149-88.2024.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRAB FED EM S E PREVIDENCIA SOCIAL NO DF AGRAVADO: HUMBERTO ELIO FIGUEIREDO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE, TRABALHO, PREVIDÊNCIA SOCIAL NO DISTRITO FEDERAL, contra a decisão desta Relatoria (ID. 64401469) que, em sede de admissibilidade do agravo de instrumento interposto em desfavor de HUMBERTO ELIO FIGUEIREDO DOS SANTOS, não conheceu do recurso ante a falta de dialeticidade. Em suas razões recursais (ID. 62142967), a agravante alega que o título executivo não detém liquidez, certeza ou exigibilidade. Aduz que não é possível utilizar da fase de cumprimento de sentença para resolver a solidariedade entre os codevedores, e que deveria ser ajuizado novo processo de conhecimento para apuração do direito de regresso. Insurge-se ao argumento de que a condenação que lhe fora imposta – conjuntamente ao agravado HUMBERTO -, tenha ocorrido na proporção de 50% para cada um. Conclui que se tratou apenas de uma suposição arbitrária da sentença condenatória. Assevera que a ação de regresso é indispensável para solucionar a controvérsia entre os devedores, uma vez que a análise da proporção da responsabilidade de cada devedor decorreria do novo vínculo jurídico formado após o pagamento integral. Conclui que a jurisprudência utilizada pelo ora agravado, no sentido de redirecionar o cumprimento de sentença, é entendimento válido, mas apenas poderia ocorrer nas hipóteses em que o título fosse incontestavelmente certo, líquido e exigível. Afirma que não alterou a verdade dos fatos, e que, quando declarou que “havia recurso pendente”, pretendia não fazer inferir que seu recurso aguardava julgamento, e sim que a sentença não havia, naquele momento, transitado em julgado. Ao final, postula a retratação e pugna pelo conhecimento e provimento do agravo interno. É o relatório. Decido. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que não conhecera do agravo de instrumento ao argumento da falta de dialeticidade. No ponto, ressalto que a dialeticidade foi detalhadamente analisada. Em que pese o agravante ter reorganizado o seu arrazoado no intento de ver o agravo de instrumento admitido, as razões já utilizadas pela decisão que não conheceu do recurso são suficientes para indeferir o pedido de retratação, vejamos: Com efeito, as alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado no decisum impugnado, consoante o requisito da regularidade formal. Neste viés, verifica-se que a agravante deixou de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os fundamentos utilizados pelo Juízo de primeiro grau. Verifica-se, originariamente, que a impugnação de ID. de origem n. 199690091, que ensejou a decisão agravada, bem ainda a decisão integrativa, está inteiramente alicerçada no fato de que o agravante e o agravado ocuparam o polo passivo de ação indenizatória ajuizada por HILDA, solidariamente, e que o agravado HUMBERTO, por conta própria - ainda na fase de conhecimento -, optou por pagar a totalidade da dívida. A r. decisão agravada, após analisar todo o arcabouço de andamentos processuais, concluíra que não havia recurso pendente por parte do SINDICATO agravante, de forma que, a despeito de o codevedor/agravado ter pagado a integralidade da dívida ainda antes do trânsito em julgado, não houvera qualquer alteração do desfecho processual. Esse fato é de extrema importância para o caso dos autos, uma vez que ambos o agravante e o agravado litigavam separadamente, e Humberto, que fora demandado inicialmente, realizou chamamento ao processo do SINDPREV-DF. Ambos estavam no mesmo polo, mas litigavam com autonomia processual. Nessa linha de raciocínio, caso eventual recurso do SINDPREV-DF ainda estivesse devolvendo a matéria processual ao STJ, e evitando o trânsito em julgado, certamente a questão deveria ser aguardada, ou conduzido apenas o cumprimento provisório da sentença. Contudo, à míngua da existência de recursos, bem como já certificado o trânsito em julgado, não há qualquer dúvida que o codevedor pode cobrar do SINDICATO metade do valor desembolsado à HILDA – artigo 283 do Código Civil. Nesse sentido, não se controverte que o primeiro degrau da dialeticidade recursal seria, portanto, demonstrar que a r. sentença proferida pela 6a Vara Cível de Brasília no processo n. 0730339-62.2019.8.07.0001, não poderia lhe alcançar processualmente. Contudo, as razões de recorrer, que são em sua maior parte incompreensíveis, referem-se a suposto “acordo” que seria o título executivo. O título executivo, no caso dos autos, é judicial, e decorre da sentença supracitada, proferida em favor de HILDA, e na qual há, expressamente, a condenação de ambos os devedores solidários. A solidariedade fora judicialmente reconhecida. Disso é que se extrai que tanto a impugnação dos autos originários, quanto o presente agravo de instrumento, faltam com a adequada compreensão do que restara definido pela fase de conhecimento. Ora, ainda que o agravado (HUMBERTO) tenha adimplido por conta própria ainda durante a fase de conhecimento, eventual recurso, também na fase de conhecimento, por parte do SINDICATO, caso exitoso, iria, sem sombra de dúvida, eximir-lhe a obrigação em relação a si mesmo, e a depender da natureza da dívida, de sua divisibilidade e solidariedade, inclusive alcançar aquele que já havia reconhecido o pedido autoral. Nesta hipótese, que se discute apenas hipoteticamente, HUMBERTO poderia ajuizar ação de repetição de indébito contra HILDA, ou por outra forma reaver o valor desembolsado. A explicação acima permite concluir que a menção ao “título executivo”, ou “acordo” não tem relação alguma com o fato de que não pendia de julgamento nenhum recurso do SINDICATO. Diante deste contexto, a única forma para que houvesse dialeticidade, seria caso o agravante houvesse demonstrado, ou pelo menos discutido, nas razões deste agravo de instrumento, a inexistência de trânsito em julgado em seu desfavor, ou outra situação recursal que entendesse ser suficiente para lhe afastar do polo passivo do cumprimento de sentença mencionada. É indispensável ponderar, ademais, que a r. decisão agravada indica que o prazo recursal para a interposição de agravo interno no c. STJ, a fim de que ainda existisse efeito devolutivo em favor do SINDICATO agravante, se esgotou em 13/11/2023, mesma data em que Humberto/agravado lá interpôs o seu agravo interno. Em relação a este fundamento nodal, não há manifestação alguma. Ao que parece, pela análise das movimentações processuais consultadas diretamente na plataforma do c. STJ, o SINDICATO agravante deixou de recorrer e, em seguida, passou a apenas figurar como interessado no recurso interposto no STJ por HUMBERTO. Nesta senda, infere-se que a irresignação ora demonstrada decorre do fato de que HUMBERTO desistira de seu recurso próprio - mas que poderia, caso exitoso beneficiar a ambos -, tudo porque possivelmente percebera que, diante da inexistência de recurso do SINDICATO, poderia demandar-lhe imediatamente pela metade, nos termos do título executivo judicial, e do artigo 283 do Código Civil. Por fim, registro que a ação de conhecimento n. 0730339-62.2019.8.07.0001 transitou em julgado em 28/02/2024, consoante certidão de ID. de origem n. 190537136 daqueles autos. Em conclusão, reconheço que a falta de dialeticidade afeta todos os pedidos que constam do rol das razões de recorrer, uma vez que mesmo aquele formulado com fulcro na liberação dos valores constritos baseia-se – consoante capítulo IV da petição -, no fato de que a controvérsia alegadamente ainda estaria em discussão judicial, o quê, como se discorreu exaustivamente, não é o caso dos autos. Os demais temas – inexigibilidade do título, necessidade de ação própria para exercício do regresso, inaplicabilidade do artigo 283 do Código Civil e análise de sua má-fé -, são todas matérias prejudicadas pelo não conhecimento do recurso. Sendo assim, não tendo o recorrente confrontado o motivo ensejador da decisão hostilizada, deixando de rebater o fundamento jurídico lá exposto, o recurso não merece ser conhecido. Ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10, do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito (dialeticidade) aferível objetivamente – pressuposto intrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pela recorrente e, tampouco, possibilidade de saneamento do vício. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE RETRATAÇÃO formulado pela agravante. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Nesse sentido, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de outubro de 2024 às 09:29:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora